Tribunal: TJSP
Processo: 1014453-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em ombros - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência do pedido, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de todos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo técnico epidemiológico - Configuração - Presente relação de causa e efeito

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em ombros - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência do pedido, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de todos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo técnico epidemiológico - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Procedência mantida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: dia seguinte à data da juntada do laudo pericial aos autos - Recurso da autora em que se pretende a alteração do termo inicial para a data do requerimento administrativo - Cabimento - Hipótese em que não houve concessão de prévio auxílio-doença.

CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009 deverá ser obedecida a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação somente na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.

APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA, REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE E RECURSO DA AUTARQUIA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000292497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1014453-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ROSEMERI DE CASSIA DIAS LUCIO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO à apelação da autora, PROVIMENTO EM PARTE à remessa
necessária e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da autarquia.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014453-57.2019.8.26.0053
2
VOTO No 1776
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1014453-57.2019.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE/APELADOS: Rosemeri de Cássia Dias Lucio e Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS
JUIZ: Rafael de Carvalho Sestaro
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão
em ombros - Recurso do INSS em que pleiteia a
improcedência do pedido, com inversão completa do
julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado
na ausência de todos os requisitos para a concessão
do
auxílio-acidente
-
Incapacidade
parcial
e
permanente
comprovada
-
Nexo
técnico
epidemiológico - Configuração - Presente relação de
causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou
perda ou diminuição da capacidade laborativa -
Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: dia seguinte à data da
juntada do laudo pericial aos autos - Recurso da
autora em que se pretende a alteração do termo
inicial para a data do requerimento administrativo -
Cabimento - Hipótese em que não houve concessão
de prévio auxílio-doença.
CORREÇÃO MONETÁRIA: Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Após 30.06.2009 deverá ser obedecida a
orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal -
JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em
vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação somente na
fase de execução, incluídos os honorários recursais,
consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
APELAÇÃO
DA
AUTORA
PROVIDA,
REMESSA
NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE E RECURSO DA
AUTARQUIA DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014453-57.2019.8.26.0053
3
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 94/100) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada procedente para
condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, a partir da data de
juntada do laudo pericial aos autos, acrescido de abono anual e demais
consectários legais. Além disso, a fixação dos honorários advocatícios foi
postergada para a fase de liquidação. Foi determinada a remessa necessária.
Apelou a autora (fls. 115/122), requerendo a reforma do julgamento
somente quanto ao termo inicial do benefício. Para tanto, afirmou que o dies a
quo deve ser aquele do requerimento administrativo indeferido (26/10/2018).
Recorreu também INSS (fls. 125/133), aduzindo ausência de vistoria
no ambiente de trabalho, não restando, desta forma, devidamente comprovado
o liame etiológico. Ademais, argumentou a falta de consolidação das lesões,
bem como a inexistência de incapacidade laborativa, ante o diagnóstico de
mero maior esforço.
A obreira apresentou contrarrazões (fls. 140/149).
Não houve resposta do INSS (fls. 150).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando as funções de
“operadora de triagem e transbordo”, sujeitava-se a condições agressivas de
trabalho, experimentando lesões nos membros superiores, com consequente
redução de sua capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a concessão
de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico emissão de Comunicação de
Acidente do Trabalho CAT pelo empregador (fls. 33/34) e indeferimento do
pedido administrativo de concessão de auxílio-acidente (fls. 57). Não houve
prévia concessão de auxílio-doença.
Realizada perícia médica pelo doutor Francisco Vanin Pascalicchio
(fls. 64/75), o expert diagnosticou “lesão do manguito rotador ou síndrome do
impacto” em ombros, a qual lhe acarreta comprometimento funcional definitivo,
devendo a segurada exercer atividade compatíveis com suas limitações.
O laudo pericial, não combatido cientificamente por assistente
técnico, foi bem fundamentado, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Como visto, a incapacidade parcial e permanente foi seguramente
comprovada pelo trabalho técnico pericial, não havendo qualquer dúvida
quanto à redução funcional decorrente dos problemas constatados nos ombros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014453-57.2019.8.26.0053
4
da periciada, acarretando-lhe, indubitavelmente, maior esforço, adaptação e
menor rendimento ao executar sua função.
Por oportuno, anoto que a demanda de permanente maior esforço
também é acobertada pela legislação em vigor, pois o Decreto no 3.048/99, que
aprovou o Regulamento da Previdência Social, em seu art. 104, inciso II é
expresso ao abrangê-la como hipótese de indenização.
Além disso, não prospera a irresignação autárquica no tocante à
consolidação das lesões, pois o expert foi contundente ao esclarecer a
irreversibilidade das lesões, tendo em vista o tempo já decorrido, não sendo mais
passível de recuperação integral.
Por outro lado, quanto ao liame etiológico, entendo que tal
requisito restou devidamente comprovado pelo expert, o qual asseverou que,
em virtude das atividades penosas exercidas pela obreira, plausível a
configuração do nexo técnico epidemiológico, bem como a relação temporal
entre o início da função e o aparecimento da moléstia diagnosticada,
considerando, ainda, que o trabalho como operadora de triagem, se não foi o
responsável pelas lesões, ao menos contribuiu significativamente para o
surgimento desta, não havendo como se excluir o nexo de concausalidade.
Some-se a isso, a emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho
CAT pelo empregador reconhecendo a natureza ocupacional da
patologia apresentada pela segurada (fls. 33/34).
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal/concausal, vale dizer,
da relação de causa e efeito entre os dois acontecimentos, era mesmo tranquila
a conclusão de que a obreira faz jus à concessão de auxílio-acidente.
Quanto ao termo inicial da benesse, é mesmo de ser considerada a
data do requerimento administrativo, nos exatos termos pleiteados pela autora.
Aliás, é este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: “A
questão do termo inicial da concessão do benefício previdenciário encontra
entendimento pacífico neste Superior Tribunal de que, havendo requerimento
administrativo, deve ser a partir dessa data a concessão do benefício e, não
havendo requerimento, a partir da citação válida da autarquia previdenciária”
(REsp no 1.422.034, Rel. Min. OG Fernandes, decisão monocrática publicada em
22/08/2019).
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que a
segurada receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014453-57.2019.8.26.0053
5
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (art. 85, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil), momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do
parágrafo 11.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à apelação da autora,
PROVIMENTO EM PARTE à remessa necessária e NEGO PROVIMENTO ao recurso
da autarquia.
MARCO PELEGRINI
Relator